Tribunal: STF
Processo: Inq 2245
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-28
Data de publicação: 2007-08-28

Ementa:
EMENTA:
PRIMEIRA PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. FORO POR
   PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESMEMBRAMENTO INDEFERIDO PELO PLENO.
   PRECLUSÃO.
Rejeitada a preliminar de incompetência do STF
   para julgar a acusação formulada contra os 34 (trinta e quatro)
   acusados que não gozam de prerrogativa de foro. Matéria preclusa,
   tendo em vista que na sessão plenária realizada no dia 06/12/06
   decidiu-se, por votação majoritária, pela necessidade de
   manter-se um processo único, a tramitar perante o Supremo
   Tribunal Federal.
SEGUNDA PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO, PELO
   MINISTÉRIO PÚBLICO, DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E
   MATERIALIDADE DE CRIMES. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INVESTIGAÇÕES
   NÃO CONCLUÍDAS. ÓBICE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO
   POLICIAL. PEÇA DISPENSÁVEL PARA EFEITO DE OFERECIMENTO DA
   DENÚNCIA.
1. Se o titular da ação penal entende que há
   indícios mínimos de autoria e materialidade dos fatos tidos como
   criminosos, ele pode oferecer a denúncia antes de concluídas as
   investigações. A escolha do momento de oferecer a denúncia é
   prerrogativa sua.
2.      O relatório policial, assim como o próprio
   inquérito que ele arremata, não é peça indispensável para o
   oferecimento da denúncia.
TERCEIRA PRELIMINAR. QUEBRA DE
   SIGILO BANCÁRIO DECRETADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.
   INEXISTÊNCIA, À ÉPOCA, DE INVESTIGADOS COM FORO PRIVILEGIADO.
   COMPETÊNCIA. VALIDADE DOS ATOS. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
        Quando o magistrado de 1º grau
   autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal das pessoas
   físicas e jurídicas investigadas, ainda não havia qualquer
   indício da participação ativa e concreta de agente político ou
   autoridade detentora de prerrogativa de foro nos fatos sob
   investigação. Fatos novos, posteriores àquela primeira decisão,
   levaram o magistrado a declinar de sua competência e remeter os
   autos ao Supremo Tribunal Federal. Recebidos os autos, no Supremo
   Tribunal Federal, o então Presidente da Corte, no período de
   férias, reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal e
   ratificou as decisões judiciais prolatadas pelo magistrado de
   primeiro grau nas medidas cautelares de busca e apreensão e
   afastamento do sigilo bancário distribuídas por dependência ao
   inquérito. Rejeitada a preliminar de nulidade das decisões
   proferidas pelo juiz de 1ª. instância.
QUARTA PRELIMINAR.
   PROVA EMPRESTADA. CASO "BANESTADO". AUTORIZAÇÃO DE
   COMPARTILHAMENTO TANTO PELA COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE
   INQUÉRITO COMO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGALIDADE.
O
   acesso à base de dados da CPMI do Banestado fora autorizado pela
   CPMI dos Correios. Não bastasse isso, o Presidente do Supremo
   Tribunal Federal deferiu o compartilhamento de todas as
   informações obtidas pela CPMI dos Correios para análise em
   conjunto com os dados constantes dos presentes autos. Não procede,
   portanto, a alegação de ilegalidade da prova emprestada do caso
   Banestado.
QUINTA PRELIMINAR. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DE
   INVESTIGAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NO CURSO DOS
   TRABALHOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
        Não há ilegalidade no
   fato de a investigação da CPMI dos Correios ter sido ampliada em
   razão do surgimento de fatos novos, relacionados com os que
   constituíam o seu objeto inicial. Precedentes. MS 23.639/DF, rel.
   min Celso de Mello; HC 71.039/RJ, rel. Min Paulo
   Brossard).
SEXTA PRELIMINAR.  QUEBRA DE SIGILO PELA CPMI.
   FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. ALEGAÇÃO
   INCONSISTENTE. POSTERIOR AUTORIZAÇÃO PARA QUEBRA TAMBÉM PELO
   RELATOR, NO ÂMBITO DO INQUÉRITO E DAS AÇÕES CAUTELARES
   INCIDENTAIS.
As quebras de sigilo autorizadas pela CPMI dos
   correios não se fundaram exclusivamente em matérias
   jornalísticas. Ademais, elas foram objeto de decisão judicial
   autônoma tomada no âmbito do Inquérito 2245 e de ações cautelares
   a ele incidentes. Preliminar rejeitada.
SÉTIMA PRELIMINAR.
   DADOS DE EMPRÉSTIMO FORNECIDOS PELO BANCO CENTRAL. PEDIDO DIRETO
   DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. REQUISIÇÃO FEITA
   PELA CPMI DOS CORREIOS. POSTERIOR AUTORIZAÇÃO DE COMPARTILHAMENTO
   COM O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INSTRUÇÃO DO INQUÉRITO.
   LEGALIDADE.
Não procede a alegação feita pelo 5º acusado  de
   que os dados relativos aos supostos empréstimos bancários
   contraídos com as duas instituições financeiras envolvidas teriam
   sido colhidos de modo ilegal, pois o Banco Central teria atendido
   diretamente a pedido do Procurador-Geral da República sem que
   houvesse autorização judicial. Tais dados constam de relatórios
   de fiscalização do Banco Central, que foram requisitados pela
   CPMI dos Correios. No âmbito deste Inquérito, o Presidente do
   Supremo Tribunal Federal determinou o "compartilhamento de todas
   as informações bancárias já obtidas pela CPMI dos Correios" para
   análise em conjunto com os dados constantes destes autos. Por
   último, o próprio Relator do Inquérito, em decisão datada de 30
   de agosto de 2005, decretou o afastamento do sigilo bancário,
   desde janeiro de 1998, de todas as contas mantidas pelo 5º
   acusado e "demais pessoas físicas e jurídicas que com ele
   cooperam, ou por ele são controladas". Preliminar
   rejeitada.
OITAVA PRELIMINAR. DADOS FORNECIDOS AO MINISTÉRIO
   PÚBLICO PELO BANCO BMG. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DE QUEBRA
   DE SIGILO PROFERIDA PELO PRESIDENTE DO STF E, POSTERIORMENTE, DE
   MODO MAIS AMPLO, PELO RELATOR DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE
   ILEGALIDADE.
Igualmente rejeitada a alegação de que o banco
   BMG teria atendido diretamente a pedido do Ministério Público
   Federal. Na verdade, o ofício requisitório do MPF amparou-se em
   decisão anterior de quebra de sigilo bancário dos investigados,
   proferida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, durante o
   recesso forense (25-7-05). Posteriormente, o próprio Relator do
   inquérito afastou de modo amplo o sigilo bancário, abarcando
   todas as operações de empréstimos objeto do ofício requisitório
   do Procurador-Geral da República, bem como ordenou a realização
   de perícia com acesso amplo e irrestrito às operações bancárias
   efetivadas pelo referido banco. De resto, a comunicação dos
   mencionados dados bancários encontra respaldo suplementar na
   quebra de sigilo decretada pela CPMI dos Correios.
NONA
   PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DE DADOS
   OBTIDOS COM BASE NO ACORDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM MATÉRIA
   PENAL ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS. DECRETO N° 3.810/2001.
   POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES. DADOS FORNECIDOS PARA
   OS PROCURADORES FEDERAIS BRASILEIROS E PARA A POLÍCIA FEDERAL
   BRASILEIRA, SEM RESTRIÇÃO QUANTO AOS PROCESSOS QUE DEVERIAM
   INSTRUIR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO COM OUTROS ÓRGÃOS.
   INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
O sigilo das contas bancárias
   sediadas no exterior foi afastado pelo Poder Judiciário
   norte-americano, nos termos do Ofício encaminhado pelo Governo
   dos Estados Unidos com os dados solicitados. O Supremo Tribunal
   Federal do Brasil foi informado de todos os procedimentos
   adotados pelo Procurador-Geral da República para sua obtenção e,
   ao final, recebeu o resultado das diligências realizadas por
   determinação da Justiça estrangeira. Os documentos foram
   encaminhados para uso pelos órgãos do Ministério Público e da
   Polícia Federal, contendo somente a ressalva de não entregar,
   naquele momento, as provas anexadas para outras entidades. Assim,
   também não procede a alegação de ilicitude da análise, pelo
   Instituto Nacional de Criminalística, órgão da Polícia Federal,
   dos documentos bancários recebidos no Brasil.
DÉCIMA
   PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA AOS AUTOS,
   PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE DOCUMENTOS REQUISITADOS À POLÍCIA
   FEDERAL. DILIGÊNCIA QUE AINDA NÃO ESTAVA CONCLUÍDA NO MOMENTO DA
   APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA PELO DENUNCIADO. ACUSAÇÃO COM BASE EM
   OUTROS INDÍCIOS. NULIDADE INEXISTENTE.
Não procede a alegação
   feita pelo 16º acusado, de que teria ocorrido cerceamento de
   defesa, em razão de a apresentação da defesa ter se dado em
   momento anterior à juntada aos autos de elementos requisitados à
   Polícia Federal pelo Ministério Público Federal. Os documentos
   eventualmente anexados aos autos após a apresentação da denúncia
   não foram levados em consideração para efeito de formulação da
   acusação, não influenciando, assim, no recebimento da peça
   acusatória. Servirão, apenas, para instrução da futura ação
   penal.
DÉCIMA PRIMEIRA PRELIMINAR. ACUSAÇÃO POLÍTICA.
   INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ALUSÃO A ATOS POLÍTICOS OU
   POSICIONAMENTOS IDEOLÓGICOS DO ACUSADO. IMPUTAÇÃO DE FATOS, EM
   TESE, CRIMINOSOS. INDICAÇÃO DE PROVA MÍNIMA DE AUTORIA E
   MATERIALIDADE.
Infundada a alegação do 1º acusado, de que
   estaria em curso um julgamento político. São-lhe imputados fatos
   típicos e antijurídicos, baseados em indícios colhidos na fase
   investigatória. Irrelevância, para o processo penal, dos
   posicionamentos político-ideológicos do acusado.
CAPÍTULO II
   DA DENÚNCIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA (art. 299 do CP). DOLO
   ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO. INÉPCIA. DENÚNCIA NÃO
   RECEBIDA.
1. A denúncia imputou ao 5º denunciado a prática do
   crime de falsidade ideológica, por ter deixado apenas formalmente
   a empresa de que era sócio, substituindo, no contrato social, o
   seu nome pelo de sua esposa, que de fato nunca exerceu qualquer
   função na empresa e lhe outorgou procuração para gerir a
   sociedade.
2. A denúncia não descreveu, entretanto, qual seria o
   dolo específico da conduta imputada ao 5º denunciado, que deve
   consistir na intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou
   alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
3.
   Denúncia não recebida, nos termos do art. 41 do CPP, em relação
   ao 5º denunciado, pela suposta prática do crime previsto no art.
   299 do CPP.
CAPÍTULO II DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE
   FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO (ARTIGO 288 DO CP). CIRCUNSTÂNCIAS
   DE TEMPO, MODO E LUGAR DO CRIME ADEQUADAMENTE DESCRITAS. ELEMENTO
   SUBJETIVO ESPECIAL DO CRIME DEVIDAMENTE INDICADO. ESTABILIDADE DA
   SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONSTATADA. COMUNHÃO DE DESÍGNIOS
   DEMONSTRADA NA INICIAL. TIPICIDADE, EM TESE, DAS CONDUTAS
   NARRADAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. EXISTENTES SUFICIENTES
   INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA.
1. A
   peça acusatória descreveu a prática, em tese, do crime de
   formação de quadrilha pelos acusados no capítulo em questão,
   narrando todos os elementos necessários à conformação típica das
   condutas.
2. A associação prévia dos supostos membros teria se
   formado em meados do ano de 2002, quando já estava delineada a
   vitória eleitoral do partido político a que pertencem os supostos
   mentores dos demais crimes narrados pelo Ministério Público
   FederaL. A suposta quadrilha teria funcionado a partir do início
   do ano de 2003, quando os crimes para os quais ela em tese se
   formou teriam começado a ser praticados.
3. Estão descritos na
   denúncia tanto o elemento subjetivo especial do tipo (finalidade
   de cometer delitos) como o elemento estabilidade da associação. A
   dinâmica dos fatos, conforme narrado na denúncia, se protrai no
   tempo, começando em meados de 2002 e tendo seu fim com o
   depoimento do 29º acusado, em 2005.
4. Está também minimamente
   demonstrado o vínculo subjetivo entre os acusados. Isto porque
   foram realizadas inúmeras reuniões nas quais, aparentemente,
   decidiu-se o modo como se dariam os repasses das vultosas
   quantias em espécie, quais seriam os beneficiários, os valores a
   serem transferidos a cada um, além da fixação de um cronograma
   para os repasses, cuja execução premeditadamente se protraía no
   tempo.
5. O bem jurídico protegido pelo tipo do art. 288 do
   Código Penal (paz pública) foi, em tese, afetado. Não procede,
   pois, o argumento da defesa de que não teria sido afetada uma
   pluralidade de vítimas, mas apenas a Administração Pública.
6.
   A individualização das condutas foi descrita de modo a propiciar
   o exercício da ampla defesa. O Procurador-Geral da República
   narrou, com base nos depoimentos e documentos constantes dos
   autos, que o 1º acusado teria sido o mentor da suposta quadrilha,
   sendo relevante notar sua participação em reuniões suspeitas com
   membros dos denominados "núcleo publicitário" e "núcleo
   financeiro" da quadrilha, na época em que os supostos crimes
   estavam sendo praticados. O 2º, o 3º e o 4º acusados integravam a
   agremiação partidária comandada pelo 1º denunciado, a quem eram
   estreitamente vinculados e a cujas diretrizes davam execução. O
   3º acusado, por sua vez, seria o elo entre o denominado "núcleo
   político-partidário" e o "núcleo publicitário". O 5º denunciado,
   com o auxílio direto e constante do 6º, 7º, 8º, 9ª e 10ª
   denunciados, utilizava as empresas sob sua administração para
   viabilizar as atividades da quadrilha, constituindo o vínculo
   direto com a 11ª, 12º, 13º e 14ª denunciados. Estes últimos
   fariam parte do denominado "núcleo financeiro" da suposta
   quadrilha, com a função de criar e viabilizar os mecanismos
   necessários à prática, em tese, de outros crimes (lavagem de
   dinheiro, evasão de divisas), para os quais a associação teria se
   formado.
7. Os autos do Inquérito revelam a presença de indícios
   de que o 1º, o 2º, o 3º e o 4º acusados, no afã de garantirem a
   continuidade do projeto político da agremiação partidária a que
   pertencem ou pertenciam, teriam engendrado um esquema de desvio
   de recursos de órgãos públicos e de empresas estatais, com a
   finalidade de utilizar esses recursos na compra de apoio político
   de outras agremiações partidárias, bem como para o financiamento
   futuro e pretérito das suas campanhas eleitorais. A base
   indiciária dessa parte específica da acusação foi suficientemente
   desvendada por ocasião do exame dos demais itens da denúncia (III
   a VIII).
8. Para viabilizar tal projeto, os dirigentes
   partidários teriam se valido das empresas comandadas pelo 5º, 6º,
   7º e 8º denunciados, com a colaboração direta da 9ª e da 10ª
   denunciadas, aos quais incumbia a execução material dos repasses
   de recursos financeiros (quase sempre em dinheiro vivo) aos
   parlamentares e agentes públicos indicados principalmente pelo 3º
   denunciado, tendo como contrapartida comissões de intermediação
   em contratos públicos e diversas outras vantagens de natureza
   pecuniária embutidas em cláusulas de contratos de publicidade
   celebrados com órgãos e entidades governamentais e/ou
   beneficiárias de recursos governamentais.
9.  Há, ainda, prova
   mínima de autoria e materialidade contra a 11ª, o 12º, o 13º e a
   14º denunciados, os quais, através da instituição financeira a
   que pertenciam, concederam empréstimos supostamente fictícios ao
   Partido Político presidido pelo 2º denunciado e às empresas
   dirigidas pelo 5º, 6º, 7º e 8º denunciados, empréstimos estes
   pactuados e renegociados de forma aparentemente irregular e
   fraudulenta, mediante garantias financeiras de extrema
   fragilidade, havendo indícios de que foram celebrados para não
   serem pagos (empréstimos em tese simulados). Teriam, ainda,
   idealizado o mecanismo de lavagem de capitais narrado na denúncia,
   permitindo que se realizassem, nas dependências de agências da
   instituição (São Paulo, Minas Gerais, Brasília e Rio de Janeiro),
   as operações de saque de vultosas quantias em dinheiro vivo, sem
   registro contábil, operacionalizadas através de mecanismos
   tendentes a dissimular os verdadeiros destinatários finais dos
   recursos. Há indícios de que a 9ª acusada, principalmente, que
   pertencia ao denominado "núcleo publicitário" da suposta
   quadrilha, muito embora não fosse funcionária do Banco Rural,
   utilizava com grande freqüência e desenvoltura as dependências
   das agências da instituição financeira em questão para efetivar
   os repasses dos volumosos montantes de dinheiro aos
   intermediários enviados pelos reais beneficiários finais dos
   recursos.
10. Denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do
   Código de Processo Penal e que está amparada em elementos
   probatórios suficientes para dar início à ação penal contra os
   acusados.
11. Recebida a denúncia contra o 1º, o 2º, o 3º, o 4º,
   o 5º, o 6º, o 7º, o 8º, a 9ª, a 10ª, a 11ª, o 12º, o 13º e a 14ª
   denunciados, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 288
   do Código Penal.
CAPÍTULO III DA DENÚNCIA. SUBITEM III.1.
   CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA
   CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. PRESENTE A JUSTA CAUSA
   PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL.
1. A circunstância de o 15º
   acusado ter ocupado a Presidência da Câmara dos Deputados, no
   momento em que os fatos ocorreram, e os elementos indiciários
   constantes dos autos, dos quais se extrai a informação de que ele
   teria recebido quantia proveniente da empresa administrada pelo
   5º denunciado, constituem indícios idôneos de materialidade e
   autoria do delito capitulado no art. 317 do Código Penal. A
   denúncia, por sua vez, é suficientemente clara ao indicar os atos
   de ofício, potenciais ou efetivos, inseridos no campo de
   atribuições do 15ºdenunciado, como  Presidente da Câmara dos
   Deputados. Além disso, sendo a corrupção passiva um crime formal,
   ou de consumação antecipada, é indiferente para a tipificação da
   conduta a destinação que o agente confira ou pretenda conferir ao
   valor ilícito auferido, que constitui, assim, mera fase de
   exaurimento do delito.
2. Denúncia recebida quanto ao crime de
   corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) imputado ao 15º
   acusado (subitem III.1., a.1 da denúncia)
3. O oferecimento de
   quantia em dinheiro pelo 5º denunciado em concurso com o 6º, 7º e
   8º denunciados, com o propósito de obter tratamento privilegiado
   para sua empresa (SMP&B) na licitação então em curso na Câmara
   dos Deputados consubstancia, em tese, o delito do art. 333 do
   Código Penal (corrupção ativa).
4. Denúncia recebida com relação
   ao subitem III.1, b.1,  contra o 5º denunciado em concurso com o
   6º e 7º acusados.
5. Quanto ao 8º denunciado, no que tange à
   imputação de corrupção ativa constante do Item III.I, subitem b.1,
   a denúncia não preenche os requisitos do artigo 41 do Código de
   Processo Penal. É imprescindível que a denúncia informe como o
   denunciado teria supostamente contribuído para a consecução do
   delito que lhe é imputado, o que não ocorreu na espécie.
6.
   Denúncia não recebida com relação ao 8º denunciado,
   especificamente no que concerne à imputação constante do subitem
   b.1, do item III.I da denúncia.
CAPÍTULO III DA DENÚNCIA.
   SUBITEM III.1., a.2. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAÇÃO DA ORIGEM,
   NATUREZA E REAL DESTINATÁRIO DE VALOR PAGO COMO PROPINA.
   CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DO DELITO PREVISTO NO ART. 1º, INCISOS V,
   VI E VII DA LEI Nº9.613/1998.PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A
   INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA.
1. Os documentos
   constantes dos autos demonstram que o saque efetuado pela esposa
   do 15º denunciado seguiu as etapas finais do suposto esquema de
   lavagem de dinheiro. Entre tais documentos, destaca-se a
   autorização concedida à esposa do 15º denunciado para receber
   quantia referente ao cheque emitido pela empresa controlada pelos
   5º, 6º e 7º denunciados.
2. Presente o conjunto probatório
   mínimo necessário à instauração de ação penal contra o 15º
   denunciado quanto à imputação da conduta tipificada no art. 1º,
   incisos V, VI e VII, da Lei 9.613/1998.
3. Denúncia recebida
   quanto ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V, VI e
   VII da Lei nº9.613/1998) imputado ao 15º denunciado, no subitem
   a.2 do item III.1 da denúncia.
CAPÍTULO III DA DENÚNCIA.
   SUBITENS III.1., a.3 E b.2. PECULATO. DESVIO DE RECURSOS
   PÚBLICOS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA RECEBIDA, EXCLUÍDO O
   8º DENUNCIADO.
1. Contratação de empresa sob o falso
   pretexto de prestação de serviços de consultoria em comunicação
   com o fim de desviar verbas públicas em proveito próprio, de
   forma a remunerar assessor pessoal. Serviços que supostamente não
   foram prestados. Configuração, em tese, do crime de peculato
   previsto no art. 312, caput, do Código Penal.
2. Recebida a
   denúncia quanto aos crimes de peculato imputados ao 15º
   denunciado na primeira parte do subitem a.3, do item III.I da
   denúncia (desvio de R$ 252.000,00 em proveito próprio).
3.
   Constatação, pela equipe técnica do Tribunal de Contas da União,
   da subcontratação quase total do objeto do contrato 2003/204.0 (o
   que era expressamente vedado), como também a subcontratação de
   empresas para realização de serviços alheios ao objeto
   contratado. Não é desprovida de substrato fático a imputação do
   Ministério Público Federal segundo a qual o então presidente da
   Câmara dos Deputados, em concurso com os 5º, 6º e 7º denunciados,
   concorreram para desviar parte do dinheiro público destinado ao
   contrato 2003/204.0.
4. Os indícios apontam no sentido de que a
   empresa dirigida pelos 5º, 6º e 7º denunciados teria recebido
   tais recursos sem que houvesse contrapartida concreta sob a forma
   de prestação de serviços.
5. Denúncia recebida com relação às
   imputações dirigidas ao 5º, 6º, 7º e 15º denunciados, relativas
   aos subitens a.3, segunda parte e b.2, do item III.1 da denúncia
   (desvio de R$ 536.440,55).
6. Denúncia não recebida em relação
   ao 8º acusado, por não atender às exigências do artigo 41 do
   Código de Processo Penal.
CAPÍTULO III DA DENÚNCIA. SUBITEM
   III.2. PECULATO. SUPOSTO DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS DECORRENTES
   DE BÔNUS DE VOLUME EM CONTRATOS COM AGÊNCIA DE PUBLICIDADE.
   PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA RECEBIDA, EXCETO QUANTO AO 8º
   DENUNCIADO.
1. Incorre nas penas do art. 312, caput, do Código
   Penal(peculato), Diretor do Banco do Brasil que supostamente
   permite o desvio de vultosos valores para agência de publicidade,
   bem como os dirigentes da empresa beneficiária dos desvios.
2.
   Denúncia recebida com relação à imputação do delito do artigo 312
   do Código Penal feita ao 17º denunciado no subitem "a", do item
   III.2 da denúncia, bem como quanto à imputação pertinente ao
   mesmo tipo penal, no que tange aos 5º, 6º e 7ºdenunciados,
   conforme consta subitem "b" do item III.2 da denúncia (desvio de
   R$ 2.923.686,15).
3. No que concerne ao 8º acusado, a denúncia
   não descreve suficientemente a sua conduta, de modo a
   possibilitar-lhe o exercício da ampla defesa.
4. Denúncia não
   recebida contra o 8º acusado, em relação ao delito do artigo 312
   do Código Penal, constante do subitem "b" do item III.2 da
   denúncia.
CAPÍTULO III DA DENÚNCIA. SUBITEM III.3. CORRUPÇÃO
   ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
   PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA RECEBIDA, EXCETO COM RELAÇÃO AO
   8º ACUSADO.
1. Os indícios constantes dos autos indicam que o
   17º denunciado, na condição de Diretor de Marketing do Banco do
   Brasil, assim como o 16º acusado, então ministro da Secretaria de
   Comunicação e Gestão Estratégica, tinha ampla margem de
   discricionariedade para alocar os bens do fundo de Incentivo
   Visanet.
2. Os elementos constantes dos autos apontam para a
   existência de indícios de que as ordens de desembolso de recursos
   partiram diretamente do 17º denunciado, em cumprimento a suposta
   ordem do 16º acusado.
3. Denúncia recebida contra o 17º acusado
   quanto aos crimes de peculato (art. 312 do Código Penal),
   conforme consta do subitem III.3, a.3, e contra o 16º acusado,
   pelos mesmos delitos, conforme consta do subitem III.3, b.
4.
   Relativamente aos 1º, 2º, 3º e 4º acusados, a denúncia não
   descreve de forma explícita como sua conduta teria contribuído
   para o cometimento do crime de peculato, não se verificando a
   imprescindível exposição do fato criminoso em todas as suas
   circunstâncias.
5. Denúncia não recebida em relação aos 1º, 2º,
   3º e 4º acusados, no que concerne ao subitem "d", do item
   III.3.
6. Demonstrada a suposta participação do núcleo composto
   pelos 5º, 6º e 7º acusados nos hipotéticos desvios, uma vez que a
   DNA Propaganda Ltda., na condição de beneficiária direta das
   antecipações aparentemente irregulares, contribuiu para a
   perpetração das condutas tidas como típicas.
7. Denúncia
   recebida em relação ao subitem c.2 do item III.3, contra os 5º,
   6º e 7º denunciados.
8. No que diz respeito ao 8º denunciado,
   não consta da denúncia descrição que permita saber de que modo
   ele teria contribuído para a suposta consumação do delito do
   artigo 312 do Código Penal.
9. Denúncia não recebida em relação
   ao 8º denunciado, no que concerne às imputações constantes do
   subitem c.2 do item III.3 da denúncia por não ter sido atendida,
   quanto a ele, a exigência do artigo 41 do Código de processo
   penal.
10. A acusação do procurador-geral da República se
   encontra solidamente embasada nos indícios constantes dos autos
   no sentido de que os recursos provenientes do Banco Rural,
   sacados em favor do 17º acusado, são oriundos do suposto esquema
   de lavagem de dinheiro conhecido como "Valerioduto".
11.
   Denúncia recebida contra o 17º acusado, em relação ao subitem a.2
   do item III.3 da inicial.
12. Há, também, base indiciária sólida
   a justificar o recebimento da denúncia contra o 17º acusado, pela
   prática do crime de corrupção passiva.
13. Denúncia recebida com
   relação ao 17º denunciado, no que concerne à imputação constante
   do subitem a.1, do item III.3 da denúncia.
14. Pelas mesmas
   razões, viável o recebimento da denúncia quanto à imputação do
   crime de corrupção ativa aos administradores da DNA Propaganda
   Ltda.
15. Denúncia recebida em relação ao crime de corrupção
   ativa (art. 333 do Código Penal) supostamente praticado pelos 5º,
   6º e 7º denunciados, sócios da DNA Propaganda Ltda., conforme
   consta do subitem c.1 do item III.3 da denúncia.
16. Denúncia
   não recebida em relação ao subitem c.1 do item III.3(artigo 333
   do Código Penal), quanto ao 8º denunciado, uma vez que o conteúdo
   da denúncia, nesta parte, não atendeu ao disposto no artigo 41 do
   Código de Processo Penal.
CAPÍTULO IV DA DENÚNCIA. LAVAGEM DE
   DINHEIRO. NÚCLEO PUBLICITÁRIO-FINANCEIRO DA SUPOSTA QUADRILHA.
   TRANSFERÊNCIA DISSIMULADA DE GRANDES SOMAS EM DINHEIRO PARA OS
   BENEFICIÁRIOS FINAIS DO HIPOTÉTICO ESQUEMA. EMISSÃO DE NOTAS
   FISCAIS FRIAS PARA DAR SUPORTE AO RECEBIMENTO DE GRANDES VALORES,
   SIMULANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APARENTE FRAUDE NA CONTABILIDADE
   DE EMPRESAS DO DENOMINADO NÚCLEO PUBLICITÁRIO. ESQUEMA
   APARENTEMENTE IDEALIZADO E VIABILIZADO PELOS ACUSADOS DO
   DENOMINADO NÚCLEO FINANCEIRO.
1. Vultosas quantias
   movimentadas pelas empresas do chamado núcleo publicitário e,
   aparentemente, utilizadas no suposto esquema criminoso narrado na
   denúncia, tiveram sua origem, movimentação, localização e
   propriedade ocultadas ou dissimuladas através da não escrituração
   na contabilidade, ou da sua escrituração com base em milhares de
   notas fiscais falsas, que já haviam sido anteriormente canceladas,
   simulando a prestação de serviços, dentre outros, para o Banco
   do Brasil e o Ministério do Transportes. Agentes públicos
   vinculados ao Banco do Brasil e ao Ministério dos Transportes
   denunciados por participação no suposto esquema.
2. Além das
   notas fiscais frias, a movimentação, localização e propriedade
   dos valores teriam sido igualmente ocultadas através da simulação
   de contratos de mútuo, também não escriturados na contabilidade
   original das empresas.
3. Através do denominado núcleo
   financeiro, os vultosos montantes movimentados pelo núcleo
   publicitário eram repassados aos beneficiários finais do suposto
   esquema, através de procedimentos de saque irregulares, que
   ocultavam o real recebedor do dinheiro. Assim, os interessados
   enviavam intermediários desconhecidos a uma das agências da
   instituição financeira, para receber elevados valores em espécie,
   através de saques realizados em nome da SMP&B, ocultando, assim,
   a destinação, localização e propriedade dos valores.
4. O
   esquema teria sido disponibilizado e viabilizado pelos
   denunciados componentes do núcleo financeiro, os quais faziam
   parte da Diretoria da instituição financeira, na qual ocupavam a
   Presidência e as Vice-Presidências, com atribuições funcionais
   nas áreas de controle interno e de prevenção à lavagem de
   dinheiro.
5. Existência de fartos indícios de autoria e
   materialidade, como se depreende dos laudos periciais e dos
   inúmeros depoimentos citados no corpo do voto.
6. Denúncia
   recebida contra o 5º, o 6º, o 7º, o 8º, a 9ª, a 10ª, a 11ª, o 12º,
   o 13º e a 14ª acusados, pela suposta prática do crime de lavagem
   de dinheiro (art. 1º, V, VI e VII, da Lei n°
   9.613/98).
CAPÍTULO V DA DENÚNCIA. GESTÃO FRAUDULENTA DE
   INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE NÍVEL DE RISCO
   ELEVADO, COM CLASSIFICAÇÃO COMPLETAMENTE INCOMPATÍVEL COM A
   DETERMINADA PELO BANCO CENTRAL. GARANTIAS OFERECIDAS PELOS
   TOMADORES DO EMPRÉSTIMO EVIDENTEMENTE INSUFICIENTES. RENOVAÇÕES
   SUCESSIVAS SEM AMORTIZAÇÃO E SEM A NECESSÁRIA ELEVAÇÃO DO NÍVEL
   DE RISCO. BURLA À FISCALIZAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE.
1.
   Verificada nos autos a presença de indícios de que os Dirigentes
   da Instituição Financeira contrataram, com um Partido Político e
   com empresas pertencentes a grupo empresarial cujos dirigentes
   são suspeitos da prática de crimes contra a administração pública,
   vultosas operações de crédito, de nível de risco elevado, e po